Tribunal: TJES
Processo: 5009608-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009608-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AQUILES GUILHERME AIRES e outros
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009608-89.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE: AQUILES GUILHERME AIRES, AEUZA FERNANDES DE SANTANA

RECORRIDO:

MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALTA DE PROVAS DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por AQUILES GUILHERME AIRES e AEUZA FERNANDES DE SANTANA em face de

MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA, alegando, em apartada síntese, que em 29/01/2025, o primeiro autor trafegava em frente à sua residência e, ao sinalizar com seta para ingressar na garagem, teve seu veículo atingido na traseira por motocicleta alugada junto à ré. Aduzem que tiveram prejuízos de natureza material, e após solicitar três orçamentos para conserto, a requerida recusou-se a prestar indenização. Por tais razões, requerem os danos materiais, correspondentes ao conserto do veículo e ao reembolso de R$ 150,00 em medicamentos, danos morais, e lucros cessantes, em razão do impedimento de iniciar curso profissionalizante.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

3. Em tempo, os requerente, ora recorrentes, interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Contrarrazões da requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifico que as partes requerente não comprovaram minimamente os danos materiais, sem juntar despesas e gastos materiais efetivos oriundo do acidente, bem como eventuais extras ocorridos.

5. A sentença recorrida ao julgar improcedente os pedidos exordiais, bem fundamentou sobre a questão acima aludida:
“Do mesmo modo, não houve comprovação efetiva de gastos com medicamentos ou atendimento médico relacionados ao acidente. No que tange aos danos materiais, também não foram apresentados documentos idôneos que comprovem a realização de despesas com o conserto do veículo ou outros prejuízos efetivos, limitando-se o autor a alegações desacompanhadas de comprovação mínima. Embora a parte autora mencione a existência de diversas notas fiscais e despesas, não se encontram nos autos comprovantes hábeis a demonstrar tais desembolsos..”

6. Sigo o mesmo entendimento, em relação aos danos morais, de modo que não há que se falar em pedido indenizatório, na medida em que não há nenhum indicativo de que o ocorrido tenha gerado dano a esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)